Tribunal: TJES
Processo: 5005086-35.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005086-35.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PLINIO SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005086-35.2024.8.08.0030

Recorrente: PLÍNIO SILVA DOS SANTOS

Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE OBSERVOU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESCONTOS ESTES EM FAVOR DA REQUERIDA, NO ENTANTO, ARGUMENTA QUE NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA, RAZÃO PELA QUAL REQUER: A) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM RESSARCIR OS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE; B) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM INDENIZAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E SEM PRELIMINARES. NO MÉRITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que:
DECLARO
a inexistência da relação jurídica entre as partes, impondo-se a ré a obrigação de cancelar o referido contrato, objeto da lide;
DETERMINO
que a requerida se abstenha de realizar cobranças e lançamentos no benefício previdenciário do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, não úteis, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por cobrança indevida realizada, limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
CONDENO
a requerida a pagar a parte autora, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ);
CONDENO
a demandada, ainda, a restituir, em favor do autor,
de forma simples
, qualquer valor descontado indevidamente relacionado ao contrato, objeto da lide, devendo a parte autora juntar aos autos comprovantes de todos os descontos efetuados, sendo que tais valores deverão ser acrescidos de juros legais e correção monetária, a partir de cada desconto (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ).”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA NO MÉRITO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA VERGASTADA, A FIM DE QUE A RECORRIDA SEJA CONDENADA A INDENIZAR O RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ASSIM COMO A RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
(5). CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. (6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECORRE O AUTOR DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO IMPUGNADO E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. NESSE ÍNTERIM, O RECURSO DO AUTOR É VOLTADO APENAS À MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
, BEM COMO À CONDENAÇÃO DO RÉU À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POIS BEM, QUANTO AO PRIMEIRO TEMA, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
NESSA TOADA, RESTANDO
CONFIGURADO PRESENÇA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA, HÁ INCIDÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE DO RECORRIDO, PORQUANTO OS DESCONTOS SE DERAM SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO NÃO CELEBRADO.
PRESENTES O ATO ILÍCITO E O DANO, BEM COMO O NEXO CAUSAL, JÁ QUE UM DECORRE DO OUTRO, TEM-SE QUE, DIFERENTEMENTE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DE QUE TRATA O CÓDIGO CIVIL, O QUE SE VERIFICA É A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PORTANTO, VISLUMBRO CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ARBITROU OS DANOS MORAIS EM FACE DA REQUERIDA. NÃO OBSTANTE, ENTENDO QUE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO FOI FIXADO EM PATAMAR SUFICIENTE, O QUE ENSEJA O PROVIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DE TAL VALOR. SABE-SE QUE ANTE À FALTA DE CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002, A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS TÊM UTILIZADO PARA O ARBITRAMENTO DO DANO MORAL, QUATRO CRITÉRIOS PRINCIPAIS: 1) A GRAVIDADE DO DANO; 2) O GRAU DE CULPA DO OFENSOR; 3) A CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA; 4) A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. A OMISSÃO DO CÓDIGO CIVIL SOA POSITIVA, NA MEDIDA EM QUE DOS QUATRO CRITÉRIOS, APENAS A GRAVIDADE DO DANO SE JUSTIFICA COMO PARÂMETRO PARA O ARBITRAMENTO, EIS QUE OS DEMAIS CRITÉRIOS SÃO DISCUTÍVEIS E PARECEM REVELAR, EM ÚLTIMA ANÁLISE, QUE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS TÊM CAMINHADO, EM MATÉRIA DE DANO MORAL, NO SENTIDO OPOSTO À TENDÊNCIA EVOLUTIVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTA ÚLTIMA, POR SUA VEZ, TEM CAMINHADO PARA A LIBERTAÇÃO DO PROPÓSITO INCULPADOR QUE ESTABELECE A CULPA COMO SEU EPICENTRO, E AMPLIADO AS TENDÊNCIAS DE SUA OBJETIVAÇÃO, CONFERINDO DESTAQUE AO DANO E À REPARAÇÃO. EVOLUI-SE DO DÉBITO DA RESPONSABILIDADE PARA O CRÉDITO DA INDENIZAÇÃO. ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO (R$ 2.000,00) DEVE SER MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE SE APRESENTA JUSTO, SUFICIENTE E EM MONTANTE CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA DO RECORRIDO, BEM COMO COM A EXTENSÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRENTE, OBJETIVANDO, ASSIM, AMENIZAR SUA DOR E SOFRIMENTO, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A RECORRIDA A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. ATO CONTÍNUO, EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL

IN CASU
, ENTENDO QUE OS
DESCONTOS COMPROVADAMENTE EFETUADOS NOS PROVENTOS DO RECORRENTE
CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE À RECORRIDA PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
, EXCLUSIVAMENTE PARA: MAJORAR O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS); E, CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR AO AUTOR, DE FORMA DOBRADA, TODOS OS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR, INCLUSIVE OS DESCONTADOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO, CORRIGIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO; SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU VENCEDORA, EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)